Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado consistente na condenação do Distrito Federal ao reembolso das despesas efetuadas em hospital particular pelo Sr. Roberto Carlos desde 28/03/2025 até o seu falecimento. Em seu recurso aduz preliminar de sentença extra petita, uma vez que não existiu nos autos pedido para ressarcimento das despesas hospitalares, visto que a demanda trata da obrigação de fazer para determinar ao Distrito Federal a internação do Sr. Roberto Carlos em leito de UTI pública, e caso não existisse vaga, que continuasse internado no leito da UTI do hospital privado, com o pedido para que o Distrito Federal se responsabilizasse pelas despesas médicas desde a internação. Ainda, aponta que na petição protocolada dia 10/04 não existiu pedido de ressarcimento, até porque ausente documento comprobatório do pagamento das despesas hospitalares, eis que sequer efetuaram o pagamento daqueles valores, sendo que foi o juízo de origem, de modo unilateral, que efetuou a mudança do pedido quando decidiu que remanescia o interesse processual quanto ao ressarcimento das despesas hospitalares. No mérito, aponta que as provas nos autos demonstram que o autor procurou atendimento público em estado grave, recebendo apenas a equivocada classificação de risco amarela, quando deveria ser classificado como vermelho e receber atendimento imediato. Todavia, o paciente deixou o local após aguardar atendimento por cerca de 3 horas, o que demonstra a negligência do Distrito Federal. Assim, aponta que o posterior atendimento em hospital particular foi decorrente da ausência de atendimento público. Enfim, assinala que a desídia estatal foi reconhecida quando esclareceu a inexistência de vagas, autorizando a continuidade do tratamento na rede privada, assumindo as despesas a partir de 01/04/2025 até o seu falecimento, de modo que o Distrito Federal também deve ser responsabilizado pelas despesas a partir de 28/03/2025.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, eventual nulidade por sentença extra petita.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas efetuadas em hospital particular.
III. Razões de decidir
5. Na petição ID 77422917, de 10/04/2025, foi noticiado o óbito do paciente. Ainda, consta naquela petição que “requer a continuidade do feito apenas que seja prolatada sentença responsabilizando o Distrito Federal pelo pagamento dos gastos hospitalares com o requerente desde o dia da internação (28/03/2025) até o falecimento dele em 03/04/2025, o que inclui gastos hospitalares da ordem de R$ 37.240,68 (trinta e sete mil e duzentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos)”, sendo juntado o comprovante daqueles valores devidos, conforme ID 77422924. Posteriormente, o juízo de origem proferiu decisão ressaltando que “remanesce o interesse processual no que tange ao ressarcimento das despesas efetuadas com o hospital particular, conforme indicado em ID 232477317”, ocasião em que determinou a retificação do polo ativo da demanda, com a inclusão dos herdeiros, o que foi atendido pelos autores. No ponto, ainda que o juízo de origem tenha ressaltado o interesse no “ressarcimento das despesas”, enquanto os autores sequer efetuaram o pagamento daquela dívida superior a R$ 37.000,00, não há que se falar em decisão extra petita, visto que eventual procedência do pedido autoral é suficiente para afastar a responsabilidade dos autores quanto ao pagamento daqueles débitos e/ou reembolso dos valores porventura adimplidos pelos requerentes. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
6. Consta nos autos que o falecido procurou uma UBS no dia 12/03/2025, mas que depois de aguardar atendimento por cerca de 3 horas, e alertado que seria apenas uma simples gripe, retornou para casa sem atendimento. Ainda, às 02:56 do dia 28/03/2025 procurou atendimento na UPA, recebendo classificação de risco amarela. Assim, ressaltou que depois de esperar atendimento por cerca de 3 horas, retornou para casa. Contudo, o seu quadro clínico piorou, de modo que procurou um hospital particular às 14h do mesmo dia, ocasião em que constatada a sua necessidade de imediata internação em leito de UTI. Enfim, no dia 01/04/2025 foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal “a imediata inclusão da parte autora na CRIH” e “que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada”. O Distrito Federal foi intimado daquela decisão às 04h05min do dia 01/04/2025, sendo que a partir de 12h17min daquele dia assumiu a responsabilidade pelas despesas hospitalares do paciente no leito particular que estava internado, permanecendo até o seu óbito, no dia 03/04/2025.
7. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
8. Contudo, o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). No caso, as provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento. Apesar do falecido procurar a rede pública em duas oportunidades, nos dias 12/03 e na madrugada de 28/03, constata-se que o paciente, após a triagem inicial e enquanto aguardava atendimento, optou por deixar o local sem atendimento médico (ressaltando que nas duas oportunidades aguardou por cerca de 3 horas), sendo que na tarde do dia 28/03 optou por procurar a rede privada. Relevante elucidar que a classificação de risco é efetuada pelos profissionais que realizam a triagem inicial do paciente, mediante análise dos sinais vitais, fluxograma e complexidade do caso, a partir da queixa apresentada pelo paciente, não existindo comprovação de que ocorreu falha estatal ao efetuar a classificação de risco amarela naquela ocasião. Ainda que os autores assinalem que a saturação estava 94%, enquanto que a orientação da SES-DF é que a oxigenação inferior a 95% exige atenção redobrada, o documento ID 77422917 pág. 4 sugere a classificação de risco vermelho naquelas queixas respiratórias e com determinados sinais, como a saturação inferior a 95% quando em uso de oxigênio (ou inferior a 90% em ar ambiente), o que não era o caso da parte autora, que estava com 94% em ar ambiente, de modo que classificada sob risco amarelo naquele momento.
9. Assim, é possível identificar que o deslocamento para a rede privada de saúde foi escolha do paciente, buscando o local que entendeu conveniente para a sua situação clínica, não decorrendo de omissão estatal. Ademais, relembra-se que o Distrito Federal foi intimado da decisão judicial que determinava a inclusão na lista da CRIH, enquanto a efetiva internação deveria observar a ordem dos critérios de prioridade, avaliando a possibilidade de internação na rede particular contratada. A intimação daquela decisão (que não determinava a imediata internação, mas que fosse observada a lista de prioridades) ocorreu às 04h05min do dia 01/04/2025, sendo que às 12h17min do mesmo dia o Distrito Federal já assegurou a internação da parte autora, quando assumiu a responsabilidade financeira a partir daquele momento junto ao hospital particular onde o paciente estava internado. Portanto, não existiu omissão estatal, também não existindo desídia pela sua manutenção em leito particular ao invés do deslocamento para leito público. Desse modo, as despesas anteriores às 12h17min do dia 01/04/2025 não devem ser custeadas/ressarcidas pelo Distrito Federal. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.